Tribunal: TJSP
Processo: 2193555-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193555-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEW
PROGRESS FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, são agravados
RAMIREZ INDUSTRIA E COMECIO DE ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS
ELETRICOS LTDA e RODRIGO BASSO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193555-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42450
2
VOTO No: 42450
AGRV. No: 2193555-84.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: NEW PROGRSS FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA
AGDOS.: RAMIREZ INDÚSTRIA E COM ́RCIO DE ILUMINAÇÃO E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA E RODRIGO
BASSO GARCIA
Ementa:
Ação
de
execução.
Penhora
on
line.
Indeferimento da pretensão de realização bloqueio de
ativos financeiros. Possibilidade de nova busca. Tentativa
anterior infrutífera. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de ação de execução, indeferiu o pedido de
pesquisas para localização de bens dos executados, sob o
fundamento de que foram realizadas pesquisas recentemente (fl. 23).
Aduz o agravante que às fls. 263/265 dos autos da
ação principal se manifestou sobre o resultado das pesquisas
parcialmente frutíferas (07/06/2018
bloqueando R$ 484,42),
requerendo o reforço da penhora on line em 22/08/2018. Foi
deferido o pedido de reforço, sobrevindo, contudo, resultados
negativos. Decorridos mais de 6 meses dessa pesquisa, ou seja, em
23/05/2019, novamente requereu o reforço da penhora on line,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193555-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42450
3
pedido negado pela decisão agravada (fls. 01/11).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
A primeira penhora via Bacenjud realizada no caso
em exame efetuou o bloqueio de apenas R$ 484,42 (em
18/07/2018), muito embora o valor pretendido alcançasse mais R$
21.000,00 (fl. 259 dos autos da ação principal).
Houve pedido de reforço de penhora às fls.
263/265 dos autos da ação principal, sendo esse deferido pelo d.
Magistrado à fl. 271. Todavia, restou infrutífera a penhora realizada
em 22/08/2018 (fls. 272/274 dos autos da ação principal).
Por meio da petição de fls. 282/283, protocolada
em 23/05/2019, houve novo pedido de reforço de penhora, em valor
que ultrapassa R$ 29.000,00. No entanto, a decisão agravada o
indeferiu.
Pois bem.
Merece deferimento o pedido do recorrente visando
nova pesquisa de ativos financeiros por meio de pesquisa Bacenjud.
O novo pedido de reforço de penhora foi realizado
9 meses após a última pesquisa, não havendo de se falar, portanto,
em pesquisa recente de ativos junto a instituições financeiras.
Ademais, não há limitação legal para a penhora on
line e houve recolhimento das taxas referentes ao procedimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193555-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42450
4
293/295 dos autos da ação principal).
Destarte, no presente caso, admite-se o deferimento
do requerimento formulado pela agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator